Tribunal: TJSP
Processo: 2350584-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Citação postal – Carta citatória recebida por porteiro de condomínio edilício - Validade – Exegese do art. 284, § 4o, do CPC – Citação válida – Citação infrutífera posterior incapaz de ilidir o ato citatório válido realizado anteriormente - Decisão reformada – Recurso provido.